Tribunal: TJES
Processo: 0000236-42.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-42.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THARIKY RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000236-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARIKY RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WELYTOM ANGELI - ES33491-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. AFASTADO. SÚMULA 52. FIM DA INSTRUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO AÇÃO PENAL EM CURSO. VEDAÇÃO. TEMA REPETITIVO N
1139 DO STJ.
DOSIMETRIA REFORMADA. REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO. 1.
em recente julgamento em tese de repercussão geral, no tema repetitivo 1139 o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”. 2. Recurso parcialmente provido.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000236-42.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THARIKY RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WELYTOM ANGELI - ES33491-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
THARIKY RODRIGUES DA SILVA
, em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa almeja a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo e ausência dos requisitos autorizadores, bem como a reforma da sentença, para reconhecer causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva, é imperioso trazer o entendimento sumulado pelo c. STJ, no enunciado nº. 52: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

A defesa pretende a reforma da r. Sentença, para aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, referente ao tráfico privilegiado. Com razão.

Ao analisar a r. Sentença primeva, verifica-se que o magistrado afastou o instituto do tráfico privilegiado, tão somente sob o fundamento de que o apelante responde a outra ação penal pelo delito de tráfico de drogas.

Contudo, em recente julgamento em tese de repercussão geral, no tema repetitivo 1139 o c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Diante das razões acima expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa, razão pela qual passo a realizar a terceira fase dosimétrica.

Tendo em vista que a pena, na segunda fase, restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, na terceira fase entendo pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6, em razão da natureza nociva das drogas - dentre elas o “crack”-, nos moldes do artigo 42 da lei de tóxicos.

Portanto, fixo a pena, em definitivo, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 dias-multa.

Tendo em vista que o apelante foi preso provisoriamente em 21/01/2022, procedo à detração, nos moldes do artigo
387, § 2º, do Código de Processo Penal, razão pela qual reformo o regime inicial de cumprimento de pena, estabelecendo-o no aberto. Por esta razão, não encontra-se mais a contemporaneidade a ensejar a manutenção da prisão preventiva.

Mediante tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a dosimetria do apelante.

Expeça-se o competente alvará de soltura.

É como voto.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)